Tribunal: TJMT
Processo: 0010483-71.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MIRIAN BARBOSA DE MIRANDA

Número do Protocolo: 115335/2016
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PENSÃO MENSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALORES DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 352 DO STJ) –RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A responsabilidade civil extracontratual do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso.
A demora na realização do procedimento cirúrgico, apesar de não causar a enfermidade que levou o menor a óbito, certamente contribuiu para o agravamento do quadro do paciente, ocasionando a descontinuidade do tratamento e convolando para o evento morte.
O quantum indenizatório arbitrado deve se dar em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do STJ.
Nas condenações a título de danos morais os juros fluem a partir da data do evento danoso, (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
A correção monetária, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MIRIAN BARBOSA DE MIRANDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, este interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização (Danos Morais e Materiais) nº 0010483-71.2009.8.11.0041, proposta por Mirian Barbosa de Miranda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal, a título de danos materiais, fixada em 2/3 (dois terços) sobre o salário mínimo, com início da data do evento danoso, ou seja, 14/02/2005, até que a vítima viesse a completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.
Consignou que tais valores a serem pagos pelo ente estatal deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da sentença, acrescidos de juros de mora, que deverão incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei nº. 11.960/2009 (29/06/2009) – e após, incidindo o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento (fls.458/464).
Nas razões de recurso, o Apelante requer a reforma da sentença, alegando inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o evento morte; ilegitimidade passiva; e subsidiariamente o afastamento do dano material (fls.465/469).
A apelada juntou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls.472/477).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo, e em remessa necessária, pela confirmação da sentença (fls. 491/493).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação, este interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização (Danos Morais e Materiais) nº 0010483-71.2009.8.11.0041, proposta por Mirian Barbosa de Miranda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal, a título de danos materiais, fixada em 2/3 (dois terços) sobre o salário mínimo, com início da data do evento danoso, ou seja, 14/02/2005, até que a vítima viesse a completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.
Consignou que tais valores a serem pagos pelo ente estatal deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da sentença, acrescidos de juros de mora, que deverão incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei nº. 11.960/2009 (29/06/2009) – e após, incidindo o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento (fls.458/464).
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do ente estatal quanto aos danos suportados pela parte autora.
Extrai-se dos autos, que na data de 11/09/2002 a Recorrida deu a luz à criança E. F. M. da S., portadora de enfermidade cardíaca congênita, sendo que com apenas seis dias de vida foi submetido a cirurgia para correção de “artesia pulmonar c/ septo íntegro” permanecendo com complicações cardíacas e pulmonares, tendo sido submetido a diversas internações, conforme prontuários colacionados aos autos.
Em 09/02/2004, durante internação no Hospital Júlio Muller de Cuiabá, o quadro de saúde do infante se agravou, sofrendo parada cardiorrespiratória súbita, e foi ressuscitado, sendo encaminhado para a UTI do Hospital Jardim Cuiabá.
Na data de 19/05/2004 recebeu encaminhamento médico para realizar nova operação (cateterismo e cirurgia corretiva), não disponível no Estado de Mato Grosso. Em 27/05/2004 (fl. 116)
Em decorrência da ausência de disponibilidade de nosocômio cadastrado na rede pública municipal para viabilizar o procedimento cirúrgico, a Superintendência de Atenção Integral à Saúde, órgão integrante da Secretaria de Estado de Saúde, liberou sua realização por intermédio do programa TFD – Tratamento Fora do Domicílio, inclusive com disponibilização de transporte aéreo.
A cirurgia necessária somente foi autorizada pela Central de Regulação na data de 11/02/2005, sendo realizada no dia 14/02/2005 junto ao Hospital São Marcos, localizado no município de Teresina/PI, quando então veio a óbito.
Pois bem. É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).
A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.
Nesse sentido a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.
Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
A propósito já decidiu este Tribunal:
REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CIRURGIA ORTOPÉDICA — DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF — SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária. (N.U 0004187-79.2011.8.11.0003,MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).
O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Nesse diapasão, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.
E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente levou a óbito o menor.
O vasto acervo probatório, formado por documentos que instruíram a peça inicial, corrobora que o retardo do poder público em submeter o menor a cirurgia recomendada que necessitava, foi determinante para o agravamento do seu quadro clínico, que, infelizmente, convolou ao óbito.
Logo, é certo que a demora do ente público em submeter o paciente ao procedimento cirúrgico, propiciou o agravamento do quadro de sua doença, que por infortúnio, resultou na morte do paciente, de modo que acertadamente reconhecida pelo juízo a quo a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, decorrente da omissão na prestação do serviço de saúde adequada, que resultou no falecimento da vítima, impondo, por consequência, o dever de indenização pelos danos causados a seus familiares.
Nesse sentido, trago à colação precedente:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO - OMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA – PACIENTE QUE, EM VIRTUDE DA DEMORA, PRDEU A VISTA DE UM OLHO – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade civil extracontratual do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso.
No caso concreto em que o Estado não obedeceu à ordem judicial liminar de realização de cirurgia de glaucoma, o que ocasionou demora na realização do procedimento culminando na cegueira parcial do autor. Quantum mantido.
Sentença mantida. Recurso não provido.
(N.U 0003189-81.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. MORTE POR ESTENOSE DE TRAQUÉIA. AUSÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA NA UNIDADE DE SAÚDE ESTADUAL. NÃO TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRO HOSPITAL EM TEMPO HÁBIL. FATOR DETERMINANTE PARA O RESULTADO. NEGLIGÊNCIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. SUBJETIVA. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ato omissivo do Estado, o ordenamento constitucional entende que deve o prejudicado demonstrar a culpa ou dolo. Equivale dizer que, nessa hipótese, a responsabilidade civil será subjetiva, o que faz emergir a necessidade de demonstração de dolo ou culpa numa das três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência, atribuída ao serviço estatal genericamente, para que se caracterize a obrigação indenizatória. A ausência de médico especialista na unidade de saúde (sendo dever do Estado providenciar o atendimento nas diversas áreas médicas, mormente nas mais comuns, como a da pneumologia), quando com seu diagnóstico, de fácil obtenção no caso da estenose de traquéia, seria possível, com suficiente certeza, impedir o resultado morte, é insofismável a configuração da responsabilidade civil do Estado. A extensão da indenização deve dar conta, apenas, da reparação do dano infligido, sendo dotada, no máximo, de certo caráter punitivo, dentro dos quadros daquilo que é razoável. Visa-se, assim, não dar causa a enriquecimento indevido. (N.U 0000797-43.2007.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)
Destarte, no que tange ao quantum indenizatório, o seu arbitramento, como se sabe, deve-se sopesar a dupla função reparatória e pedagógica, com vistas a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuras condutas nocivas e antissociais, observando-se, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, somados aos elementos apresentados na situação fática, a exemplo da gravidade do dano, da intensidade e da duração das consequências, bem como da condição econômica das partes e o duplo caráter (compensatório e punitivo) da medida.
Analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo a quo observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Cito o seguinte precedente:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE POR POLICIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MAJORAÇÃO E/OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR IRRISÓRIO OU ABUSIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.
1. O ordenamento pátrio adota a teoria do Risco Administrativo, impondo à Administração Pública a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de seus atos.
2. Resta inconcebível a tese formulada pelo Estado de que a vítima teria concorrido para a tortura que resultou na própria morte, ou o mais absurdo, de que a vítima teria culpa exclusiva pelo resultado. Independentemente do fato da vítima ter empreendido fuga, isto jamais autorizaria os agentes estatais a praticar o crime de tortura.
3. O Estado deve responder pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima, decorrentes do ato ilícito praticado pelos seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.
4. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma que a composição do dano seja proporcional à ofensa.
5. A reparação moral arbitrada em R$100.000,00 (cem mil reais) estreme de dúvida não ultrapassa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não autorizando qualquer redução e/ou majoração. 6. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado. (N.U 0004069-08.2008.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013).
Do mesmo modo, em relação à análise da pensão mensal, igualmente nenhum reparo merece a douta sentença.
Ressalto que deixo de adequar a sentença no que tange a indenização por danos materiais, tendo em vista que as retificações que implicam a piora da situação da Fazenda Pública encontram óbice na súmula n° 45 do STJ.
Conforme entendimento pacificado na Súmula 491 do Eg. Supremo Tribunal Federal, bem como reiterada orientação do Col. Superior Tribunal de Justiça, é devida indenização por dano material aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima.
Entretanto, em Remessa Necessária devo elucidar que a sentença merece retificação quanto à correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810.
Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Em Remessa Necessária, retifico em parte a sentença para determinar que, no que tange a condenação por danos morais, os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança. A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.
Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR